Tribunal: TJSP
Processo: 1002730-92.2018.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Associação filantrópica voltada à prestação de assistência educacional a menores carentes - Aluna menor de idade - Lesão corporal - Dedo mínimo prensado na porta da sala de aula - Ação de indenização por danos morais e materiais proposta contra a associação - Sentença de parcial procedência - Apelo da ré - Criança deixada próxima à porta - Local previsivelmente apto à

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL - Associação filantrópica voltada à prestação de assistência educacional a menores carentes - Aluna menor de idade - Lesão corporal - Dedo mínimo prensado na porta da sala de aula - Ação de indenização por danos morais e materiais proposta contra a associação - Sentença de parcial procedência - Apelo da ré - Criança deixada próxima à porta - Local previsivelmente apto à ocorrência de acidentes - Falha no dever de vigilância - Indenizações exigíveis - Sentença mantida - Apelação desprovida